Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida de exceção, cabível em situações especiais, quando presentes seus pressupostos e fundamentos. Exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. A prova da materialidade dos crimes e a existência de indícios de autoria, além da gravidade em abstrato dos delitos, por si sós, não justificam a imposição da medida cautelar extrema, sob pena de configurar indevida antecipação de pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência, de modo que deve ser avaliada a presença dos fundamentos que indicam o “periculum libertatis”, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Embora gravíssimos os fatos imputados ao réu (estupro de vulnerável), não se verifica o “periculum libertatis”, uma vez que o recorrido é primário e não ostenta maus antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, não há informações de passagens por outros crimes, anteriores ou posteriores aos fatos em análise, além de não ter acesso à vítima, não sendo com ela de qualquer forma relacionado.
4. Entre as medidas cautelares estabelecidas está a de proibição de contato com a vítima , familiares ou testemunhas, constando como área de exclusão o endereço da criança, bem como a proibição de frequentar bares e locais para consumo de bebida alcoólica, o que inclui a distribuidora de bebidas onde supostamente ocorreu o primeiro fato, de modo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado “a quo” são suficientes para garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima.
5. Recurso desprovido.